Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, amparada na reincidência do paciente e na garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão cautelar pela ausência de elementos fáticos concretos de risco à ordem pública, bem como a extensão do benefício concedido aos corréus postos em liberdade provisória.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva exige fundamentação baseada em elementos fáticos concretos, contemporâneos e individualizados capazes de evidenciar o risco atual gerado pelo estado de liberdade do investigado.
4. O afastamento da imputação de associação para o tráfico pelo Ministério Público enfraquece a tese de atividade criminosa organizada como pilar para a prisão provisória.
5. Inexistindo indicativos de habitualidade delitiva ou organização criminosa, cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a extensão de efeitos liberatórios conferidos a corréus em idêntica situação fático-processual.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 315; CPP, art. 319; CPP, art. 580; Lei no 11.343/2006, art. 35, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047772, 0733825-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25/09/2025, DJe 29/09/2025.